Tribunal: STJ
Processo: 1500312-83.2023.8.26.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862307 - SP (2025
/0057168-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JOSE VICTOR CORNETO FERNANDES
ADVOGADO
: DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma do STJ que negou
provimento a agravo regimental.
2. A defesa alegou omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que: (i)
não houve análise de questão jurídica sobre a ausência de fundada suspeita para
busca pessoal, considerando os argumentos de "nervosismo" e "colocar a mão no
bolso"; (ii) o acórdão não considerou o Tema 506 do STF, que presume usuário quem
portar até 40g de
, enquanto o embargante foi encontrado com 41,89g.
cannabis sativa
3. Requerimento da defesa para sanar as omissões e contradições, afastar o óbice da
Súmula n. 7/STJ, analisar o mérito da legalidade da busca pessoal e modificar o
julgamento com efeitos infringentes, possibilitando o conhecimento do recurso especial
e a absolvição do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissões ou contradições no acórdão embargado, considerando
os argumentos apresentados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP e o art. 1.022, III, do CPC,
são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou
erro material, não se prestando para reabrir o debate sobre questões já analisadas ou
para ensejar nova reanálise dos autos.
6. A ausência de conhecimento do agravo em recurso especial impede a análise das
teses contidas no recurso subjacente, não havendo omissão decorrente da ausência
de exame das questões de mérito apontadas pela defesa.
7. No caso, não foram identificados vícios no acórdão embargado, sendo os embargos
utilizados para manifestar discordância com a solução jurídica adotada, o que não se
coaduna com a medida integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51477451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: c0ea8b06-c786-4541-af93-51353c503a9c

8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para reabrir o debate sobre questões já
analisadas ou para ensejar nova reanálise dos autos.
2. A ausência de conhecimento do agravo em recurso especial impede a análise das
teses contidas no recurso subjacente, não configurando omissão no acórdão
embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no
documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: c0ea8b06-c786-4541-af93-51353c503a9c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862307 - SP (2025
/0057168-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JOSE VICTOR CORNETO FERNANDES
ADVOGADO
: DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma do STJ que negou
provimento a agravo regimental.
2. A defesa alegou omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que: (i)
não houve análise de questão jurídica sobre a ausência de fundada suspeita para
busca pessoal, considerando os argumentos de "nervosismo" e "colocar a mão no
bolso"; (ii) o acórdão não considerou o Tema 506 do STF, que presume usuário quem
portar até 40g de
, enquanto o embargante foi encontrado com 41,89g.
cannabis sativa
3. Requerimento da defesa para sanar as omissões e contradições, afastar o óbice da
Súmula n. 7/STJ, analisar o mérito da legalidade da busca pessoal e modificar o
julgamento com efeitos infringentes, possibilitando o conhecimento do recurso especial
e a absolvição do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar omissões ou contradições no acórdão embargado, considerando
os argumentos apresentados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50887931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:50
Código de Controle do Documento: 2784ae60-284f-4b68-a5e0-8846ab1bea51

5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP e o art. 1.022, III, do CPC,
são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade, contrariedade ou
erro material, não se prestando para reabrir o debate sobre questões já analisadas ou
para ensejar nova reanálise dos autos.
6. A ausência de conhecimento do agravo em recurso especial impede a análise das
teses contidas no recurso subjacente, não havendo omissão decorrente da ausência
de exame das questões de mérito apontadas pela defesa.
7. No caso, não foram identificados vícios no acórdão embargado, sendo os embargos
utilizados para manifestar discordância com a solução jurídica adotada, o que não se
coaduna com a medida integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para reabrir o debate sobre questões já
analisadas ou para ensejar nova reanálise dos autos.
2. A ausência de conhecimento do agravo em recurso especial impede a análise das
teses contidas no recurso subjacente, não configurando omissão no acórdão
embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no
documento.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE VICTOR CORNETO
FERNANDES contra decisão proferida pela 5a Turma deste Egrégio STJ, às fls. 359
/366, em que foi negado provimento ao agravo regimental.
A defesa alega omissão pela ausência de análise de questão eminentemente
jurídica, não demandando qualquer reexame do conjunto fático-probatório. Afirmou
existir contradição no acórdão ao afirmar que não houve impugnação específica,
quando a defesa demonstrou que “
” e “
” não
nervosismo
colocar a mão no bolso
configuram fundada suspeita para busca pessoal. E que também houve omissão ao
não considerar o Tema 506 do STF, que presume usuário quem portar até 40g de
, enquanto o embargante foi encontrado com 41,89g.
cannabis sativa
Requer sejam sanadas as omissões e contradições, reconhecendo a natureza
jurídica da questão, afastando o óbice da Súmula n. 7/STJ, e analisando o mérito da
Documento eletrônico VDA50887931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:50
Código de Controle do Documento: 2784ae60-284f-4b68-a5e0-8846ab1bea51

legalidade da busca pessoal. Requer efeitos infringentes para modificar o julgamento,
possibilitando o conhecimento do recurso especial e a absolvição do embargante.
VOTO
A presente medida integrativa deve ser rejeitada.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-
se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil
– CPC.
Considerando as limitadas hipóteses de cabimento, é possível concluir que os
declaratórios, primeiro, não se prestam para reabrir o debate acerca das questões já
analisadas, sob pena de eternização da demanda; segundo, são imprestáveis para
reparo de erro judicial, ressalvadas as anomalias materiais; e, terceiro, não têm o efeito
de ensejar nova reanálise dos autos.
No caso sob análise, inexistem vícios a serem sanados.
Como é cediço, o não conhecimento do recurso agravo em recurso especial,
impede a análise das teses contidas no recurso subjacente, não havendo falar em
omissão decorrente da ausência do exame das questões de mérito apontadas pela
defesa. Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não ultrapassou
o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.)
17/12/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como in
casu, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o
mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal (ut,
EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Segunda Turma, DJe
)
07/11/2017
3. Embargos declaratórios rejeitados.
Documento eletrônico VDA50887931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:50
Código de Controle do Documento: 2784ae60-284f-4b68-a5e0-8846ab1bea51

(EDcl no AgRg no AREsp 1147894/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
5/12/2017
13/12/2017

Portanto, em verdade, o embargante discorda da solução jurídica adotada no
julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a
rediscussão de questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios
opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020
.)

Documento eletrônico VDA50887931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:50
Código de Controle do Documento: 2784ae60-284f-4b68-a5e0-8846ab1bea51

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/4/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1478259/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
27/4/2018

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50887931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:50
Código de Controle do Documento: 2784ae60-284f-4b68-a5e0-8846ab1bea51

Documento eletrônico VDA50887931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:50
Código de Controle do Documento: 2784ae60-284f-4b68-a5e0-8846ab1bea51

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.862.307 / SP
Número Registro: 2025/0057168-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003128320238260069 20240000882866
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE VICTOR CORNETO FERNANDES
ADVOGADO : DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE VICTOR CORNETO FERNANDES
ADVOGADO
: DIEGO GIMENEZ QUINTANEIRO - SP482027
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51448078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:49
Código de Controle do Documento: 17803562-312b-48da-84ac-30a4efc366aa

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:49
Código de Controle do Documento: 17803562-312b-48da-84ac-30a4efc366aa